Tribunal: TJBA
Processo: 8058352-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058352-54.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSELICE ROCHA DOS SANTOS Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ADESÃO VOLUNTÁRIA. REVELIA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Configurada a revelia da ré, que, regularmente citada, deixou de apresentar contestação, presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora quanto à inexistência de relação jurídica que justificasse os descontos. 2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, independentemente de prova específica de abalo psicológico ou comprometimento da subsistência, sendo o dano presumido pela própria gravidade da conduta ilícita. 3. O benefício previdenciário possui natureza alimentar e, tratando-se de beneficiária idosa e de baixa renda, qualquer subtração indevida atinge direito fundamental à subsistência digna, gerando angústia, sentimento de impotência e violação da dignidade. 4. A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a condição econômica das partes e as funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de número 8058352-54.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante JOSELICE ROCHA DOS SANTOS e como Apelada CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ACORDAM os Magistrados componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.